Tribunal: TJES
Processo: 0006793-16.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano; Desobediência; Leve
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006793-16.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO OSMAR PEICHINHO MAGESTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006793-16.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO OSMAR PEICHINHO MAGESTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ADEMIR DE ALMEIDA LIMA - ES6736-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - DANO QUALIFICADO - DESACATO - INÉPCIA DA DENÚNCIA - ABSOLVIÇÃO - REGIME - JUSTIÇA GRATUITA - NÃO VERIFICADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. O réu indignado com a demora na entra de seu lanche, agrediu verbalmente e fisicamente o motoboy, ora vítima, danificou sua motocicleta e desacatou os policiais militares que atenderam a ocorrência. 2. A defesa busca pela inépcia da denúncia, sua absolvição em razão da insuficiência probatória de todos os delitos que fora lhe imputados, a fixação do regime inicial no regime aberto, bem como, a concessão do benefício da justiça gratuita. 3. Diante das indubitáveis provas e respeitando a jurisprudência pátria, deve a sentença de primeira instância ser mantida inalterada. 4. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
THIAGO OSMAR PEICHINHO MAGESTE
, inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o em 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 97 (noventa e sete) dias-multa, em virtude da prática dos crimes previstos nos artigos 129,
caput
, 163, § único, IV e artigo 331, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do CP.

A defesa busca pela inépcia da denúncia, sua absolvição em razão da insuficiência probatória de todos os delitos que fora lhe imputados, a fixação do regime inicial no regime aberto, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões (id. 13031781) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 13234084), por intermédio da procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006793-16.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO OSMAR PEICHINHO MAGESTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ADEMIR DE ALMEIDA LIMA - ES6736-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

[...]

Consta do inquérito policial que serve de base para a presente que, no dia 29 de novembro de 2019, por volta das 03hs, o denunciado THIAGO OSMA PEICINHO MAGESTE agrediu a vítima HUMBERTO RIBEIRO LIMA JUNIOR, causando neste as lesões descritas no laudo de fl.109. Enquanto agredia a vítima, o denunciado ainda danificou, voluntariamente, a motocicleta da vítima, derrubando-a no chão e causando a deterioração identificada no laudo de fl.98. Por fim, ainda na mesma ocasião, o denunciado desacatou os policiais militares chamados para atender a ocorrência, oportunidade em que desafiou os agentes e os ameaçou dizendo que 'não sabiam com quem estavam mexendo'.

Infere-se dos autos que na madrugada do dia 29 de novembro de 2019, durante período de afastamento social por causa da epidemia de COVID 19, o denunciado realizou um pedido para a entrega de um lanche em sua residência. Houve atraso na entrega e dificuldade em decorrência da localização do endereço do denunciado de modo que, quando a vítima HUMBERTO - motoboy responsável pela entrega - chegou ao local, foi recepcionado de forma agressiva pelo denunciado que passou a ofendê-lo por causa da demora na entrega do lanche.

Diante do comportamento agressivo do denunciado, â vítima HUMBERTO tentou se afastar dele indo em direção a sua moto, mas foi perseguido por THIAGO que avançou contra ele, o derrubou no chão e passou a desferir uma sequência de golpes, como chutes, socos e até mesmo um mata-leão contra HUMBERTO por vários minutos ocasionando várias lesões na região do rosto, mãos, peito e costas. Enquanto se lançava sobre o a vítima, THIAGO também empurrou dolosamente a moto dele com intenção danificar o veículo, resultado esse que se concretizou conforme laudo constante dos autos.

Terceiros interviram e passaram a pedir para que o denunciado parasse, tendo, por fim, a vítima conseguido se livrar e se afastar,

Ocorre que após cessar as agressões o denunciado retornou a seu apartamento e diante da presença de agentes policiais ao local foi para sua varanda começou gritar ofensas e ameaças direcionadas tanto ao entregador quanto aos policiais que lhe prestavam atendimento. Em alto e bom tom chagou os agentes de "filhos da puta" e ameaçou utilizar a influência e dinheiro de sua família para forçar a transferência duas agentes para áreas rurais.

Segundo os autos o denunciado continuou a agredir o entregador até ser impedido de continuar por um terceiro não identificado.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o
apelante
condenado em 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 97 (noventa e sete) dias-multa, em virtude da prática dos crimes previstos nos artigos 129,
caput
, 163, § único, IV e artigo 331, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do CP.

A defesa busca pela inépcia da denúncia, sua absolvição em razão da insuficiência probatória de todos os delitos que fora lhe imputados, a fixação do regime inicial no regime aberto, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo
Boletim Unificado de fls. 19/23 e Relatório Final de fls. 34/38
, bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (id. 13031764) proferida pelo douto magistrado
a quo
:

[...]

A vítima,
HUMBERTO DE LIMA JUNIOR,
afirmou em Juízo que na época dos fatos trabalhava como entregador. Contou que no dia do ocorrido chegou com uma entrega atrasada à casa do réu, que o recebeu com gritos devido à demora. Afirmou que o denunciado desceu do apartamento para receber a encomenda e, como não parava de gritar, o depoente disse que retornaria à lanchonete com a encomenda.

O declarante relatou que, neste momento, ao tentar se dirigir à sua moto, foi perseguido pelo denunciado, que continuou a gritar até chegar ao ponto de agredi-lo. Informou que recebeu diversos chutes e socos e que, posteriormente, o réu passou a apertar seu pescoço. Relatou que após as agressões o réu chutou e empurrou a motocicleta do depoente, tendo esta caído no chão, gerando diversos danos ao veículo.

Informou que, em razão das agressões, sofreu lesões nas costelas e ficou com marcas no pescoço. Disse que, ao presenciar os golpes, a esposa do denunciado jogou uma lata de lixo em direção à vítima, tentando fazer o réu soltá-lo. Afirmou ter conseguido se desvencilhar de THIAGO após muito esforço, com a polícia chegando ao local após o ocorrido.

Afirmou que quando os policiais chegaram, o réu passou a xingá-los. Não soube precisar as ameaças exatas, mas recorda-se de que o réu chamou os policiais de “filhos da puta”. Disse que os policiais não entraram no local e o denunciado apenas saiu na presença de seu Advogado.

Relatou que a moto sofreu danos avaliados em valor superior a R$1.000,00. Afirmou que, em razão dos danos, ficou sem trabalhar por cerca de duas semanas, e que sua média de rendimento era de R$2.000,00 (dois mil reais) mensais. Disse que não foi procurado pelo denunciado ou por qualquer representante para reparar os prejuízos, mas que houve pagamento de indenização pelo réu após a propositura de uma ação cível, na qual o réu foi condenado a pagar o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Contou que na época dos fatos tinha 18 (dezoito) anos e não era habilitado para conduzir motocicletas.

Ouvido
DEVAIR RODRIGUES FAGUNDES
, policial militar e vítima indireta, afirmou que no dia dos fatos a guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência na casa do réu. Disse que ao chegar, HUMBERTO DE LIMA JUNIOR relatou que havia ido ao local para entregar um lanche e, devido à demora, foi agredido pelo denunciado. Relatou que a guarnição foi ofendida pelo réu, que afirmou, de sua janela, que se os policiais subissem ao apartamento “levariam porrada”. Relatou que uma vizinha do denunciado jogou pela janela um papel com um número de telefone, tendo posteriormente enviado ao depoente um vídeo mostrando as agressões do réu contra HUMBERTO.

Relatou que não entrou na residência do réu, pois desconhecia o local e não sabia o que esperar. Contou que entrou em contato com seu supervisor, que acionou um Advogado, parente do denunciado, para comparecer ao local. Afirmou que o Advogado chegou e pediu que os policiais o acompanhassem, junto ao denunciado, à Delegacia de Polícia.

Disse que, ao chegarem à Delegacia, foi dada voz de prisão ao réu. Contou que não presenciou o réu agredindo HUMBERTO ou destruindo a motocicleta, mas viu o vídeo enviado por uma vizinha, onde se observa o denunciado agredindo o motociclista.

Após a leitura do boletim unificado, confirmou que o réu teria dito aos policiais: “entregador de merda, tem que apanhar mesmo, quebrei ele. Vocês seus policiais, não sabem com quem estão mexendo, seus merdas. Eu mando vocês pra Pancas, pra roça, seus merdas. Vocês sabem quem eu sou? Não sabem com quem estão mexendo. Se eu quiser, amanhã vocês estão lá na casa do caralho. Vocês deviam estar prendendo bandidos ao invés de cuidar de coisas de lanches. Se quiser, me processa. Tenho dinheiro e, se quiser, compro duas motos e ninguém me tira daqui; se me tirarem, vai ser na base da porrada. Tenho influência. Vocês conhecem a família Peichinho? Amanhã vocês vão acordar em outra cidade.”

Informou que conhecia o denunciado apenas de vista, devido a um acidente de trânsito ocorrido anos antes dos fatos narrados na denúncia. Disse que não questionou o réu, mas observou que tanto ele quanto a esposa estavam exaltados. Afirmou que nunca havia passado por situação parecida e que se sentiu extremamente constrangido.

O policial
THALLES ANDRADE
, também vítima indireta, afirmou que no dia dos fatos estava na rodoviária de Colatina e recebeu um chamado para atender à ocorrência na residência do réu. Ao chegar ao local, constatou que HUMBERTO DE LIMA JUNIOR estava deitado no chão e sua motocicleta caída, tendo este informado ao depoente que o réu o havia agredido.

Relatou que o réu passou a gritar da varanda de seu prédio, dizendo aos policiais que “eram uns bostas” e “que tinha muito dinheiro e que eles não o conheciam”. Disse que, após a intervenção de seu supervisor, o réu foi encaminhado à Delegacia de Polícia, acompanhado de seu advogado. Afirmou que HUMBERTO estava machucado, reclamava de dor e sangrava, sendo necessário seu encaminhamento ao hospital.

Por fim, após serem lidas as declarações prestadas no inquérito policial, também confirmou que o réu teria dito aos policiais: “entregador de merda, tem que apanhar mesmo, quebrei ele e vocês seus policiais, não sabem com quem estão mexendo, seus merdas. Eu mando vocês lá pra Pancas, pra roça, seus merdas. Vocês sabem quem eu sou? Não sabem com quem estão mexendo. Se eu quiser, amanhã vocês estão lá na casa do caralho. Vocês deviam estar prendendo bandidos ao invés de cuidar de lanches. Se quiser, me processa. Tenho dinheiro e, se quiser, compro duas motos e ninguém me tira daqui; se me tirarem, vai ser na base da porrada. Tenho influência. Vocês conhecem a família Peichinho? Amanhã vocês vão acordar em outra cidade.”

No interrogatório, o réu,
THIAGO OSMAR PEICHINHO MAGESTE
, afirmou que atualmente reside em Colatina, no bairro Marista. Contou que no dia dos fatos havia consumido bebidas alcoólicas e tomado medicação para dormir. Disse ter pedido um lanche por volta das 3h da manhã. Afirmou que, diferentemente do alegado, as agressões entre ele e HUMBERTO foram recíprocas e que possui um vídeo em que ambos partem um para cima do outro ao mesmo tempo. Relatou que a agressão se iniciou pelo fato de ter pedido ao motociclista que não buzinasse na frente de sua residência.

Disse não se lembrar de ter danificado a motocicleta do réu. Também afirmou não se recordar de ter ofendido os policiais militares. Relatou que seus filhos dormiam no momento do ocorrido e que sua esposa foi quem separou a briga.

Por fim, ao ser lida sua declaração prestada à Autoridade Policial, ressaltou não se lembrar de ter danificado a motocicleta e afirmou que se recordava de ter ido até a varanda do apartamento, mas que, estando no terceiro andar, não era possível ouvir o que os policiais falavam, nem os policiais podiam ouvi-lo. Declarou que na época dos fatos estava em tratamento para depressão devido ao falecimento de sua avó, razão pela qual fazia uso de medicamentos controlados, especialmente para dormir, e que havia emagrecido cerca de 15 (quinze) quilos em razão da doença. Relatou que também fazia uso de bebidas alcoólicas junto com os medicamentos, pois não sabia que isso não era recomendado. Afirmou que, no dia dos fatos, realmente havia pedido um lanche por meio de
delivery
.

[...]

Neste sentido, em que pese a defesa alegar
inépcia da denúncia
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, como pode se observar acima, a denúncia oferecida obedeceu a todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, demonstrando os indícios de autoria e materialidade, narrando pormenorizadamente os fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, descrevendo de maneira individualizada as condutas do denunciado, qualificando e classificando os crimes e apresentando o rol de testemunhas, tendo sido recebida pelo douto magistrado e possibilitado ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
absolvição
do acusado pelos crimes dos artigos 129,
caput
, 163, § único, IV e artigo 331, todos do Código Penal.

Contudo, novamente não assiste razão à defesa, uma vez que utiliza como argumento apenas o depoimento do réu, sendo que este se encontra desprovido de embasamento, tratando apenas de uma versão isolada dos fatos.

Entretanto, o depoimento da vítima, dos policiais militares e demais testemunhas, se mostram extremamente condizentes entre si e, com as provas contidas nos autos, como o vídeo que mostra as agressões e xingamentos desde o início.

Assim, fica nítido que o acusado iniciou e progrediu com as agressões, mesmo estando a vítima indefesa no chão e, por livre e espontânea vontade, empurrou e danificou a motocicleta do agredido, ora seu meio de trabalho, bem como proferiu diversos xingamentos e ameaças aos militares.

Deste modo, não há que se falar em absolvição do réu, eis que o apelo traduz apenas o natural inconformismo com o bom direito aplicado.

Outrossim, no que tange
à

fixação de regime mais brando
, mais uma vez não se mostra cabível.

Isso, pois, o réu foi condenado a um total de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, contudo, na primeira fase dosimétrica o acusado teve demasiadas circunstâncias judiciais desfavoráveis, portanto, seguindo os ditames do artigo 33, §2º, “b”, e §3º, do Código Penal, o regime semiaberto se mostra proporcional.

Quanto ao pedido de
justiça gratuita
, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal

se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu, não tem o condão de extirpar a condenação quanto ao preceito secundário da norma.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.
Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a” do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, “d”, do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público.
Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.
Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016). Grifei

Por fim, no que tange o
prequestionamento
formulado, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se não ser possível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.